Tribunal: TJES
Processo: 0511837-75.2010.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0511837-75.2010.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANGELO AGOSTINI MUNIZ
RECORRIDO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FALECIMENTO DE COAUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DEFERIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA. TEMA 285 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS CONDICIONADO À ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que faze jus ao recebimento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários.

Em sede de sentença (ID 19124010) houve a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do reconhecimento da incompetência absoluta.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a anulação da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível, e, no mérito, pleiteia o pagamento das diferenças de correção monetária e que o processo seja mantido suspenso pelo prazo previsto pelo STF para adesão ao acordo coletivo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, no que se refere à competência do Juizado Especial, a legislação dispõe que lhe incumbem as causas de menor complexidade (art. 3º, caput, da Lei 9.099/95), incluindo-se, entre outras, aquelas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos (inciso I).

Embora o valor atribuído à causa esteja aquém desse limite, tal critério não é, por si só, determinante para aferir a complexidade da demanda, tanto que não se admitem procedimentos de rito especial (Enunciado 8 do Fonaje).

É certo que não há vedação expressa à realização de prova pericial no âmbito do Juizado Especial Cível (art. 33 da Lei 9.099/95). Todavia, essa prova deve ocorrer em audiência de instrução, sob a forma de perícia informal (Enunciado 12 do Fonaje), mais adequadamente compreendida como inspeção técnica (arts. 5º e 35 da Lei 9.099/95).

Tal modalidade é cabível quando a controvérsia for de menor complexidade (art. 464, § 2º, do CPC/2015), mediante a oitiva de especialista acerca de questão que exija conhecimento técnico ou científico específico (§ 3º), podendo-se, inclusive, utilizar recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens para elucidação dos pontos controvertidos (§ 4º).

De todo modo, a solução da presente lide demanda apenas a aplicação das regras gerais (arts. 373 e 374 do CPC/2015) e das normas específicas de distribuição do ônus da prova, para adequada apreciação dos fundamentos fático-jurídicos (arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95; art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Dito isso, entendo pela legitimidade do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.

No mesmo sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADERNETA DE POUPANÇA . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANO ECONÔMICO.
Sentença de extinção, sem resolução de mérito, em razão da incompetência do juizado. Desnecessidade de perícia de natureza complexa
. Enunciado nº 64 do FOJESP . Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores. Garantia de recebimento dos valores estabelecidos em acordo coletivo . Prazo adicional de vinte e quatro meses para adesão. Sentença de extinção afastada, para reconhecer a competência do JEC para julgamento da ação. Improcedência dos pedidos, com a ressalva da possibilidade de adesão ao acordo coletivo. Recurso provido, em parte .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00005370220108260016 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/02/2026, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/02/2026)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e a tese de extinção por necessidade de perícia, considerando a causa madura para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I do CPC.

Embora a controvérsia se submeta às normas do direito do consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, tampouco exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A facilitação da defesa do consumidor não se confunde com dispensa de comprovação das alegações.

A controvérsia sobre os expurgos inflacionários dos Planos Econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II) foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral, concluídos em maio de 2025.

A Suprema Corte fixou o entendimento vinculante de que os referidos Planos Econômicos são constitucionais, não havendo que se falar em direito adquirido a índices de correção diversos daqueles aplicados pelas instituições financeiras na época, que agiram sob o império de normas cogentes.

Nesse novo cenário, o direito dos poupadores a eventuais diferenças de correção monetária foi condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. O STF estabeleceu que a via consensual é o método legítimo para a solução desses litígios estruturais, fixando o prazo de 24 meses (a contar de 26/05/2025) para novas adesões.

Portanto, a pretensão de recebimento dos índices integrais mediante condenação judicial direta tornou-se improcedente face à declaração de constitucionalidade dos planos. Resta ao recorrente, contudo, o direito de ser contemplado nos termos do acordo coletivo.

No mesmo sentido colaciono os seguintes julgados deste Colegiado Recursal e do e. TJ/ES:

“Com a declaração de constitucionalidade, cai por terra o fundamento jurídico que sustentava a procedência das ações de cobrança de expurgos inflacionários, qual seja, a alegação de que as normas econômicas da época teriam violado direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Ora, se os Planos foram constitucionais, as instituições financeiras, ao aplicarem os índices neles previstos, agiram em estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilícito ou diferença a ser restituída a título de "expurgo".

Convém salientar que a decisão do STF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se a sua aplicação imediata a todos os processos em curso.” [...] (JECES. 1ª Turma Recursal - Gabinete 3. PROCESSO Nº 0008416-94.2008.8.08.0545. RELATOR(A):ADEMAR JOAO BERMOND).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. EVENTUAIS VALORES DEVIDOS CONDICIONADOS À ADESÃO DO POUPADOR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

13.
Dessa forma, os planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II) foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
, pois foram considerados medidas legítimas de políticas econômicas. Inexiste, consequentemente, direito aos poupadores de propor ação de cobrança visando ao recebimento de reajustes monetários nas cadernetas de poupança em razão de tais planos.

14. Não há, aqui, nenhuma discricionariedade. A lei civil adjetiva, tendo em vista a redação do artigo 927, valoriza o sistema de precedentes, sendo que essa uniformização tem em vista a isonomia, coerência e segurança jurídica. Destarte, não há alternativa senão a adoção do entendimento uniformizado em âmbito nacional pelo Supremo Tribunal Federal, o que leva à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

15. A questão relativa a eventuais diferenças foi resolvida no bojo do acordo homologado pelo STF firmado entre as instituições financeiras e instituições representativas dos consumidores: “Os conflitos decorrentes dos planos econômicos e tratados na presente ação foram solucionados com base em acordo firmado e já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo homologado no bojo da ADPF produziu efeitos sobre os conflitos individuais envolvendo poupadores e bancos, assim como sobre demandas coletivas que discutiam expurgos inflacionários. O ajustamento entre as partes estabeleceu que os bancos pagariam aos poupadores os valores correspondentes aos expurgos inflacionários de poupança, observando-se limites e critérios fixados no acordo homologado, havendo, em contrapartida, a extinção das ações judiciais individuais daqueles que aderissem ao pactuado”
(STF, ADPF no 165-DF, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, rel. Min. Cristiano Zanin).

16.
Assim, o Supremo Tribunal Federal, garantiu “aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado” (STF, ADPF no 165-DF, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, rel. Min. Cristiano Zanin). Federal, inclusive, prorrogou a possibilidade de adesão ao acordo coletivo firmado entre associações de instituições financeiras e de poupadores para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança.

17. No julgamento da mencionada ADPF 165, por unanimidade, o Supremo Tribunal 18. Portanto, o Supremo Tribunal Federal garantiu aos poupadores “o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado”, fixando “o prazo de 24 (...) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores” e determinando “aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido”, o que deverá ser oportunamente observado

[...]

20. À vista dessas considerações, é o caso de julgar improcedentes todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

21. Consigno que eventual ressarcimento da autora pelas alegadas perdas causadas por expurgos inflacionários fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento daquela ação. (JECES. 1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01. PROCESSO N.º 0000440-02.2009.8.08.0545. RELATOR(A):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 STF. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS AFASTADA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EVENTUAIS VALORES DEVIDOS CONDICIONADOS À ADESÃO DO POUPADOR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165. PRAZO DE 24 MESES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. [...] or fim, ressalto que eventual ressarcimento ao autor / recorrido, em razão das alegadas perdas decorrentes de expurgos inflacionários, fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, a ser formalizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento daquela ação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais. (JECES. 5ª Turma Recursal - Gabinete 3. PROCESSO Nº 0909578-07.2009.8.08.0047. RELATOR(A):MURILO RIBEIRO FERREIRA)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADORES NÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO AUTORA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I E II. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA ADESÃO A ACORDO COLETIVO. MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. [...] 3. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconhece a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e confere validade e eficácia coletiva ao acordo firmado entre entidades representativas de consumidores e instituições financeiras, autorizando sua aplicação aos poupadores não aderentes até então. E fixa prazo de 24 meses, a contar de 23/05/2025, para adesão ao acordo, determinando que os signatários envidem esforços para garantir a adesão de todos os interessados, como forma de solução consensual e pacífica dos litígios envolvendo expurgos inflacionários.

6. - Considerando a repercussão geral da decisão proferida na ADPF nº 165 e a necessidade de adequação do processo à orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a intimação Da apelada para adesão ao acordo coletivo no prazo assinalado. (TJES. PROCESSO Nº 0001422-27.2009.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. RELATOR(A):LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS (VERÃO, COLLOR I E II). SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF (ADPF 165 E RE 632.212). CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...]
O que se extrai do precedente vinculante é que o direito a eventual compensação financeira foi transmutado e condicionado, por decisão da mais alta Corte do país, à adesão voluntária do poupador ao acordo coletivo, que representa a única via para o recebimento de valores.

[...] Com o superveniente julgamento do paradigma, o STF não apenas resolveu a questão de fundo, mas também instituiu um procedimento específico que deve ser adotado para a solução das controvérsias remanescentes.

Dessa forma, anula-se, de ofício, a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se observe o precedente vinculante. Deverá o magistrado de primeiro grau intimar a parte autora para que, no prazo legal, manifeste seu interesse na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, como via estabelecida pela Suprema Corte para a eventual satisfação de sua pretensão. (TJES. PROCESSO Nº 0022891-33.2008.8.08.0035. 3ª Câmara Cível. RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Plano Collor II . ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I . Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do Tema 285 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. A Requerente postula o provimento para reformar acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. III. Razões de decidir 3 .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário.
4.
A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia .
5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso
extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, determinar a prolação de nova decisão em conformidade com a constitucionalidade do Plano Collor II e a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.
Determinação de revogação da suspensão dos processos em fase recursal relacionados à temática. Tese de julgamento: *. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação . *. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.”

(STF - RE: 00000000000000632212 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

Colaciono, ainda, precedente de Tribunal Pátrio:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA ADPF 165. INÉRCIA DO POUPADOR . JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE SALDO NAS DATAS DE REFERÊNCIA. TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Econômicos Collor I e II, com base em depósitos de caderneta de poupança, reconhecendo o direito ao índice de 44,80% em maio de 1990 (IPC de abril) e de 21,87% em março de 1991. 2 . O banco apresentou proposta de acordo judicial, nos moldes do Acordo Coletivo homologado pelo STF na ADPF 165, à qual a parte autora não aderiu, permanecendo inerte após regular intimação. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a pretensão autônoma de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, sem adesão ao acordo homologado na ADPF 165; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao deferir índice de 21,87% (Collor II) sem pedido expresso na inicial; (iii) saber se há comprovação de existência de saldo nas datas de referência; (iv) saber se os juros de mora podem ser cumulados com correção monetária após a vigência do CC/2002 . III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a recomposição dos expurgos inflacionário depende de adesão expressa ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, sendo inadmissível a cobrança autônoma em juízo após o prazo fixado.
5 . A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao conceder índice não requerido de forma expressa na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. 6. A ausência de saldo nas contas nos períodos de referência, conforme documentação apresentada pelo banco, inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito à recomposição . 7. A decisão recorrida impôs ao banco o pagamento de juros moratórios cumulados com correção monetária a partir de janeiro de 2003, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ, que veda tal cumulação nos termos do art. 406 do CC/2002 e da Súmula 426/STJ. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1 .
A cobrança judicial de expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II está condicionada à adesão expressa ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF.2.
É vedada a concessão judicial de índice não requerido na inicial, sob pena de julgamento ultra petita. 3 . Inexistindo saldo em conta nas datas de referência dos planos econômicos, não há direito subjetivo à recomposição monetária. 4. Após a vigência do CC/2002, a taxa SELIC é aplicável como juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI; CPC, arts. 141, 492, 485, VI, e 927, I; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165/DF, Rel . Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05 .2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Pleno; STF, RE 632.212 (Tema 285), Pleno; STJ, Súmula 426. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00106188320098110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Declarar a competência do Juizado Especial para julgamento da causa, afastar a extinção sem resolução do mérito por suposta complexidade;

No mérito, com base na ADPF 165 e no Tema 285/STF,
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC;

Ressalvar e determinar a
intimação
da parte autora/recorrente para que, caso deseje,
manifeste sua adesão ao acordo coletivo
homologado pelo STF no prazo legal estabelecido pela Suprema Corte (24 meses, a contar de 23/05/2025).

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)